Tribunal: TJSP
Processo: 2202655-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
R – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO AUTOR, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA EFETUADA PELO 'INSS' – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE DETÉM NATUREZA ACIDENTÁRIA – ADEMAIS, ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO SEGURADO – EXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2202655-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RELATIVO A AUXÍLIO-SUPLEMENTAR – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO AUTOR, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA EFETUADA PELO 'INSS' – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE DETÉM NATUREZA ACIDENTÁRIA – ADEMAIS,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RELATIVO A AUXÍLIO-SUPLEMENTAR – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO AUTOR, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA EFETUADA PELO 'INSS' – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE DETÉM NATUREZA ACIDENTÁRIA – ADEMAIS, ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO SEGURADO – EXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.